Tribunal: STF
Processo: ARE 1015194
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-09-21
Data de publicação: 2018-09-21

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ICMS. ALÍQUOTAS DIFERENCIADAS ENTRE CONCESSIONÁRIAS DE VEÍCULOS E REVENDEDORAS AUTOMOTIVAS. PRINCÍPIO DA ISONOMIA TRIBUTÁRIA. NECESSIDADE DE REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULAS 279/STF E 280/STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – Não merece prosperar o agravo regimental, nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Incidência dos óbices previstos nas Súmulas 279 e 280/STF.



    II – Agravo regimental a que se nega provimento.